Tribunal: TJMT
Processo: 0001496-86.2017.8.11.0034
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001496-86.2017.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (APELANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO MUNICIPAL – IRREGULARIDADE – AUSÊNCIA DO DEVIDO LICENCIAMENTO AMBIENTAL – DEVER DO MUNICÍPIO DE REGULARIZAÇÃO DA ATIVIDADE – RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – DETERMINAÇÃO DE OBTENÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei no 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10, §1o, que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente

O art. 1o da Resolução no 335/2003, do Conselho Nacional do Meio Ambiente estabelece que, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental.

Nos termos do artigo 14, da Lei no 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM AQUINO
face a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, nos autos da Ação Civil Pública no
0001496-86.2017.8.11.0034
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar ao Apelante que, no prazo de sessenta dias, providencie o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal, junto ao órgão competente, bem como apresente áreas alternativas para implantação de um novo cemitério, sem prejuízo da cominação de reparação do dano ambiental decorrente da implantação de cemitério irregular, a ser apurado em liquidação de sentença.

O Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de indenização de eventual dano moral coletivo causado, face a ausência de sua comprovação.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Apelante que, conforme laudo de constatação realizado por oficial de justiça, os vizinhos do cemitério relatam a ausência de qualquer incômodo quanto à cheiro, afirmando que o local possui o devido zelo.

Assevera que, o cemitério existe há longa data, não sendo possível a sua regularização, nos termos da legislação em vigência.

Argumenta que, não demonstrado o dano moral coletivo ou ambiental, não há se falar no dever de reparar.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados.

As contrarrazões foram apresentadas pelo Ministério Público, conforme id. 68877651, oportunidade em que pugna pelo desprovimento do recurso.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 77395499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública em desfavor do Município de Dom Aquino, ao fundamento de que, o Cemitério Municipal Paz Eterna não possuía o devido licenciamento ambiental, documento essencial à regularidade de seu funcionamento.

Narra o
Parquet
que, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente lavrou auto de inspeção e notificação, com a recomendação para que a Municipalidade regularizasse o local, todavia, o ente federativo permaneceu inerte.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para determinar ao Apelante que, no prazo de sessenta dias, providencie o licenciamento ambiental do Cemitério Municipal, junto ao órgão competente, bem como apresente áreas alternativas para implantação de um novo cemitério, sem prejuízo da cominação de reparação do dano ambiental decorrente da implantação de cemitério irregular, a ser apurado em liquidação de sentença.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a regularidade do funcionamento do Cemitério Municipal Paz Eterna, em Dom Aquino, sem o devido licenciamento ambiental.

O Artigo 225 da Constituição Federal estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo.

A Lei no 6.938/91, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, preconiza em seu artigo 10 que, a instalação e funcionamento de estabelecimentos e atividades considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão competente.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente editou a Resolução no 335/2003, que dispõe sobre o licenciamento ambiental de cemitérios.

Nos termos do artigo 1o da mencionada normativa, os cemitérios deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental.

Estabelecia ainda a Resolução (art. 11, parágrafo único) que, os cemitérios existentes deveriam, no prazo de cento e oitenta dias, contados da sua publicação, firmar com o órgão ambiental competente, termo de compromisso para adequação do empreendimento.

Ao que parece, o Município, há longa data, permanece inerte, ao não atender à norma de regência da matéria.

Assim, consistia em dever do Apelante, promover o licenciamento ambiental de atividade / empreendimento que pudesse causar impacto ambiental de âmbito local.

Inobstante a alegação do Apelante de que, o Cemitério Municipal encontra-se em devidas condições de asseio e zelo, tal fundamento, por si só, não substitui a imprescindível necessidade de regularização de seu funcionamento, mediante a obtenção de licenciamento ambiental.

Por fim, há falar em impossibilidade de regularização do cemitério, uma vez que, a Resolução Conama no 402/2008 outorgou aos órgãos estaduais e municipais do meio ambiente, o estabelecimento de critérios para adequação dos cemitérios existentes em 2003.

Feitas estas considerações, nos termos do artigo 14, da Lei no 6.938/81, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores, independentemente da existência de culpa, ao dever de reparar os danos causados ao meio ambiente.

Tecidos estes delineamentos, evidenciado que o Cemitério Municipal de Dom Aquino, encontra-se em funcionamento, sem o devido licenciamento ambiental, inobstante a existência de normativa do Conselho Nacional do Meio Ambiente, determinando a sua regularização, desde o ano de 2003, de rigor a determinação ao Município que providenciasse junto ao órgão competente, a expedição de licença ambiental, sem prejuízo da reparação ao dano causado.

A propósito, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...) Pelas provas que se encontram nos autos, restou clara a recalcitrante omissão municipal em implementar a adequação do cemitério por meio do licenciamento ambiental, a fim de prever, quantificar e gerir todos os riscos ambientais e sanitários dele decorrentes.

(...) A omissão municipal em implementar o licenciamento do cemitério municipal viola não somente o dever constitucional de proteger o meio ambiente, mas também amplia consideravelmente o risco de doenças decorrentes da ausência de previsão e prevenção dos riscos sanitários, ocasionando prejuízo direto à saúde pública e aos cofres públicos.

Ainda a corroborar o acima exposto, colaciono jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CEMITÉRIO DO MUNICÍPIO DE NOVA BRAZILÂNDIA – LICENCIAMENTO AMBIENTAL – AUSÊNCIA -

INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL EM REGULARIZAR AS PENDÊNCIAS APONTADAS NO RELATÓRIO TÉCNICO DA SEMA – INADEQUAÇÃO DAS NORMAS TÉCNICAS DO CONAMA – RESOLUÇÃO DO CONAMA 335/2003 - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Todos tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

2.
Os cemitérios horizontais e os cemitérios verticais, doravante denominados cemitérios, deverão ser submetidos ao processo de licenciamento ambiental, nos termos desta Resolução, sem prejuízo de outras normas aplicáveis à espécie, conforme redação do artigo 1o da Resolução do Conama 335, e a inércia da Administração Pública em regularizar essa pendência, como ocorreu na hipótese analisada, causa sérios prejuízos ao meio ambiente.

3. Recurso desprovido, sentença ratificada em remessa necessária.” (N.U 0000975-21.2010.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/08/2021, Publicado no DJE 09/09/2021)

Posto isso, ausentes fundamentos aptos à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022